Tribunal: STF
Processo: HC 95494
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA QUE, SEM FUNDAMENTO, NEGA AO
   RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
   NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Não há como ser
   conhecido o pedido relativo à vedação ao direito do paciente
   apelar em liberdade, sob pena de dupla supressão de
   instância.
Por outro lado, o fato de tal direito ter sido negado
   na sentença condenatória sem qualquer fundamento impõe a
   concessão de habeas corpus de ofício.
Ordem não conhecida.
   Habeas corpus concedido de ofício.